Tribunal: TJES
Processo: 0000026-33.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-33.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN VINICIUS INACIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000026-33.2023.8.08.0021

APELANTE: ALAN VINÍCIUS INÁCIO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Dosimetria. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

2. Fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

3
.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000026-33.2023.8.08.0021

APELANTE: ALAN VINÍCIUS INÁCIO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN VINÍCIUS INÁCIO SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari (Id. 7530564, pp. 32-41), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
§ 4º
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6
(
seis
) anos
e
0
6
(
seis
) meses
de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 17h09min, na Avenida Vitória, Bairro Perocão, em Guarapari, o denunciado mantinha em depósito 201 (duzentas e uma) buchas de maconha, além de material para embalo de entorpecentes. Em buscas realizadas no mangue próximo ao local, com auxílio de cão, foram encontradas, 72 (setenta e duas) buchas e 01 (um) pedaço de maconha, além de 12 (doze) pedras de crack.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei Antitóxicos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (Id. 7530562, pp. 09-12), no Auto de Apreensão (Id. 7530562, p. 19) e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 7530563, pp. 50-51), no qual foi constatada a presença dos seguintes entorpecentes:

a) 01 (um) pedaço de maconha, com massa de 10,3 g (dez gramas e três decigramas);

b) 273 (duzentas e setenta e três) buchas de maconha, pesando 336,0 g (trezentos e trinta e seis gramas);

c) 12 (doze) pedras de crack, com massa total de 2,9 g (dois gramas e nove decigramas).

Além disso, a condenação se ampara na declaração dos policiais militares e na confissão do acusado.

A irresignação recursal consiste na
dosimetria
da pena, que, em sua 1ª fase, foi estabelecida em
09 (nove) anos
de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa,
sob os seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que guardava e tinha em depósito grande quantidade de drogas em sua residência, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; [...]; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado guardava e tinha em depósito grande quantidade de drogas em sua residência, situada em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas e próximo a residências habitadas, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as
consequências do crime
de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.”

Da leitura do excerto, fica evidente a utilização de fundamentação eminentemente genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, em relação à
culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime
.

Apesar da fundamentação insuficiente, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos demandando a preservação da valoração negativa da
culpabilidade
, tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a
natureza
e a
quantidade
de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de crack, entorpecente com alto poder viciante, enquanto também houve apreensão de quase 300 (trezentas) buchas de maconha, com mais de 300 (trezentos) gramas, o que aponta para elevado potencial distributivo. Tais elementos realmente invocam maior reprovabilidade.

Dessa forma, preservo apenas a negativação da
culpabilidade
, valorada em 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena, de modo que a pena-base é fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
2ª fase
, incide a atenuante da confissão espontânea, valorada em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária é estabelecida em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na
3ª fase
, o apelante foi beneficiado pelo “tráfico privilegiado”, não havendo irresignação contra a fração de 1⁄4 (um quarto) empregada na r. Sentença, de modo que reduzo a pena para
03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, tornando-se DEFINITIVA.

Fixo regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
(a)
prestação de serviços à comunidade e
(b)
interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)